Tribunal: TJBA
Processo: 8096175-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096175-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ESIO COSTA JUNIOR, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. DECADÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Creditamento extemporâneo de ICMS não se confunde com repetição de indébito, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, e não o bienal do art. 169 do CTN. Precedentes: STJ (REsp 866697/MG e REsp 1.178.930/PR).

2.
O prazo prescricional inicia-se com a decisão administrativa denegatória, pela teoria da actio nata, quando há procedimento administrativo obrigatório previsto na legislação estadual.

3.
Legitimidade do creditamento de ICMS para produtos intermediários essenciais ao processo produtivo, ainda que consumidos gradativamente, desde que comprovada a vinculação à atividade-fim. Precedente: STJ (AgInt no AgInt nos EREsp 2054083/RJ - 1ª Seção).

4.
Prova pericial demonstrou que nitrogênio líquido constitui matéria-prima essencial e serviços de transporte estão alinhados ao objeto social da empresa petrolífera.

5.
Direito ao creditamento fundamentado no princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 155, §2º, I, CF) e arts. 19 e 20 da LC 87/96.

6.
Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8096175-96.2023.8.05.0001
, em que figura como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora